Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-12.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-12.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE MEIRELES SOARES - CPF: 046.210.611-00 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 132829196), interposto por
JAQUELINE MEIRELES SOARES
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, ao negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, como na questão debatida deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova, competia à requerida/apelada, ora embargada, demonstrar que não lhe teria submetido à situação vexatória narrada na inicial.

Prequestiona os artigos 11, 344, 373, §1º, 374, 489, §1º, inciso IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil; artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; e artigos 2º, 3º e 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, como na questão debatida deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova, competia à requerida/apelada, ora embargada, demonstrar que não lhe teria submetido à situação vexatória narrada na inicial.

Não assiste razão à requerente/apelada, ora embargante.

Isso porque, independentemente da inversão do ônus da prova, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, como expressamente consignado no acórdão embargado, competia-lhe, ainda que minimamente, ter comprovado o fato constitutivo do seu direito, do que não se desincumbiu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:

“(...).

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, através do conjunto probatório produzido nos autos, demonstrou o ato ilícito praticado pela requerida, ora apelada, razão pela qual faz jus à indenização por danos morais pleiteada.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, a fim de demonstrar o suposto ato ilícito praticado pelos seguranças da requerida, ora apelada, a requerente, ora apelante, arrolou uma única testemunha, qual seja, o senhor Edmar da Silva Santos.

Contudo, o depoimento prestado por essa única testemunha, por si só, não alicerça a alegada situação de abordagem truculenta e vexatória narrada na petição inicial, haja vista que, a toda evidência, a referida testemunha era conhecida e próxima da requerente, ora apelante, tanto que, ao tempo em que negou ao Juízo singular que a conhecia, na continuidade do seu depoimento, relatou situação contraditória a esse fato.

É que, em seu depoimento disse que “encontrou a requerente, ora apelante, dentro do mercado Assaí”, situação que chama a atenção e contradiz seu relato de que a não conhecia, uma vez que, se a testemunha realmente não conhecia a requerente, ora apelante, qual o motivo de dizer que a encontrou dentro do mercado.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento prestado pela testemunha Edmar da Silva Santos:

“(...)

Juiz: O que o senhor viu?

Testemunha
: Eu encontrei ela lá dentro do mercado Assaí
, e no entanto, eu estava efetuando as minhas compras alí, aí quando, me deparei com os seguranças abordando ela. Eu a via quando, quando, a mesma estava com uma vasilha de açaí dentro do mercado.

Juiz: Que mercado?

Testemunha: No Assaí.

Juiz: Assaí de onde?

Testemunha: Rondonópolis.

Juiz: Quando foi, o senhor lembra?

Testemunha: Novembro, vinte e oito de novembro.

Juiz: Vinte e oito de novembro de que ano? O senhor lembra?

Testemunha: 2018.

Juiz: Certo. O senhor lembra o horário que isso aconteceu?

Testemunha: Uma três e meia.

Juiz: Da tarde?

Testemunha: Isso.

Juiz: Tá, o que aconteceu?

Testemunha: Aí, eu tava passando, com minhas compras no caixa, quando a mesma passou e aí o segurança foi e abordou ela na portaria, dizendo que retornasse para traz pra acertar aquele objeto que ela tava degustando.

Juiz: Certo. E aí?

Ainda, subsidiando que o senhor Edmar da Silva Santos era pessoa conhecida e próxima da requerente, ora apelante, o que, evidentemente macula seu depoimento, está o relato do senhor Gilberto Alves Santos, funcionário da requerida, ora apelada, que fez a abordagem na requerente, ora apelante, no qual, afirma que, dias após a suposta abordagem, o senhor Edmar da Silva Santos o procurou dizendo-lhe que iriam processá-lo.

A propósito, vejamos o excerto do depoimento do senhor Gilberto Alves Santos:

“(...).

Advogada da requerida: Gilberto, você consegue me dizer, se recorda após o episódio, que foi a bastante tempo, novembro de 2018, a Jaqueline, ela retornou na loja? Você se recorda?

Testemunha: Sim, ela retornava na loja e quando ela passava por mim, ela apontava e falava: foi esse aí que me abordou. Outra vez me chamava de estrume, outra vez ficava se benzendo quando passava por mim.
Aí quando foi a última vez que eles vieram me procurar foi esse rapaz aí, eu tava na portaria, já tinha batido meu ponto, tava indo embora, aí ele veio na procura de mim, saber como foi que aconteceu. Aí, não rapaz, isso aí não teve nada demais. Foi só, como eu expliquei pra vocês agora. Aí ele, “não porque, foi botar entrar vocês na justiça”. Bom aí eu disse, você procura seus direitos, se o senhor acha que a gente tá errado, procura seus direitos. Aí eu falei pra ele assim, se o senhor tá falando que vai procurar na justiça, porque você tá me procurando aqui, eu não tô nem no meu horário de serviço mais, o senhor tá me procurando, porque você tá querendo me intimidar? Aí a conversa foi essa e pronto.

(...).”

Por oportuno, insta ressaltar que, apesar da situação extremamente grave que a requerente, ora apelante, diz ter ocorrido na data de 28.11.2018, qual seja, de ter sido acusada de furtar um produto alimentício (pote de açaí) e ser chamada de “ladra” pelos seguranças da requerida, ora apelada, isso na presença de inúmeras pessoas, extrai-se que somente efetuou o Boletim de Ocorrência na data de 29.11.2018, dia seguinte ao ocorrido.

Ressalto esse ponto, pois, em casos como o noticiado pela requerente, ora apelante, geralmente, as vítimas, a fim de defenderem a honra atacada, procuram imediatamente chamar a Polícia Militar ou se dirigir à uma Delegacia de Polícia Civil para relatar os fatos ocorridos, o que, conforme acima mencionado, não foi efetuado de pronto.

Já no que tange a decretação da revelia da requerida, ora apelada, tal situação jurídica, como expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial, já que a veracidade dos fatos alegados pela parte requerente é relativa, ou seja, não é absoluta e insuperável.

(...).”

Ainda, insta consignar que examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos e das provas produzidas.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da requerente/apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerente/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022